Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714507-51.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK D E S P A C H O Cuida-se de reexame dos embargos de declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, em face do julgamento do agravo em recurso especial n. 1401631, pelo STJ (ID 47607395). Aguarde-se o prazo de suspensão determinado no despacho ID 53185395. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 13:33:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador